Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0730144-77.2019.8.07.0001 APELANTE: ALDA SIMOES DE VASCONCELOS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ALDA SIMÕES DE VASCONCELOS contra a sentença (id 21958168) proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente proposta em face da AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento dos gastos efetuados com o tratamento e honorários médicos realizados em rede não conveniada diante da ausência de provas quanto à falta de especialista disponível na rede credenciada ou outro motivo relevante. Nas razões (id 21958172), a Autora-Apelante afirma que foi atendida em vários hospitais e clínicas conveniadas, os quais diagnosticaram a autora como portadora de um câncer raro. Relata que o tipo de câncer, a sua idade avançada e o risco de metástase tornaram imprescindíveis a intervenção do Hospital Sírio Libanês, por ter sido o único a oferecer um tratamento menos evasivo, além da sua reconhecida especialidade em tratamento de câncer. Sustenta que a tutela jurisdicional foi requerida após o transcurso in albis do prazo de resposta do pedido formulado à AMIL, ré-apelada, para autorizar o início do tratamento. Preparo regular juntado no id 22879386 p.1/2. Contrarrazões apresentadas no id 21958176. Em contrarrazões (id 21958176), a AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contrapõe-se ao pleito de reembolso integral do tratamento realizado fora da rede credenciada, sob o argumento de que a hipótese dos autos não corresponde às situações de inexistência ou insuficiência de estabelecimento/profissional conveniado ou de urgência/ emergência do procedimento. E, ao final, pugna pelo não provimento do apelo. É o breve relatório. DECIDO. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de o eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES estar afastado na data da distribuição (id 21980478). No caso, constatou-se a prevenção do eminente Desembargador, haja vista ter apreciado o mérito do Agravo de Instrumento n 0723326-15.2019.8.07.0000 (id 21973409), relacionado ao feito em questão. Nesse sentido estabelece o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016 - grifo nosso). Sobre a redistribuição de processos, ela está prevista para a circunstância de afastamento definitivo, temporário por período superior a 30 (trinta) dias ou eleger-se para cargo de direção do Tribunal. Confira-se: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado desta Corte, verifica-se que o Des. Fábio Eduardo Marques estava no gozo de férias na data de distribuição do recurso (05/12/2020 – id 21973409), porém o período de afastamento não excedeu a 30 (trinta) dias, o que não autoriza a redistribuição do recurso, nos termos do RITJDFT. Por essas razões, cumpre reconhecer a impossibilidade de manutenção do presente feito para julgamento por essa Relatoria, porquanto há prevenção que me torna incompetente para processar e julgar o recurso, nessa condição. Com essas considerações, DECLINO DA COMPETÊNCIA para atuar como Relator da presente Apelação, o que faço em favor do em. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da 7a Turma Cível, a quem o feito deve ser redistribuído, compensando-se na forma regimental. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!